Tribunal: TJDFT
Processo: 0719005-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719005-83.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARA DORCELINA LOPES DECISÃO Os autos permanecem sobrestados, aguardando o julgamento dos processos paradigmas ADI 2017 00 2 021004-9 (PJe 0021864-35.2017.8.07.0000), IRDR no 4 (processo no 2016.00.2.021967-8 / PJe 0023697-25.2016.8.07.0000) e ADPF 615, os quais tratam do direito à percepção da GAEE por professores de turmas inclusivas. A última movimentação na ADPF 615 ocorreu em 20/05/2024, com a seguinte decisão: "Após devolução de vista dos autos para continuidade do julgamento, o processo foi destacado pelo Ministro Gilmar Mendes. O Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber, não vota, pois a Ministra já havia proferido voto em assentada anterior. Plenário, Sessão Virtual de 10.5.2024 a 17.5.2024." A petição precedente está dirigida ao Juizado de origem, a quem cabe apreciar a exceção de pré-executividade do título. Diante disso, aguarde-se o julgamento dos recursos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora